Tribunal: TJMT
Processo: 1048905-10.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048905-10.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VIVALDO BARBOZA PEREIRA - CPF: 204.583.551-00 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), MARLI MITSUKO MIYASHITA SASAKI - CPF: 054.351.548-63 (EMBARGANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), NOBUKO SONIA NAKANO - CPF: 383.977.571-04 (EMBARGANTE), ITSUKO MIYASHITA PIONA - CPF: 023.748.748-93 (EMBARGANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (EMBARGANTE), NAOKO MIYASHITA FUMOTO - CPF: 933.030.418-49 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE NOBUO MIYASHITA - CPF: 013.218.898-87 (EMBARGANTE), HATSUIO MIYASHITA - CPF: 119.960.528-02 (EMBARGANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLI MITSUKO MIYASHITA SASAKI - CPF: 054.351.548-63 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBUKO SONIA NAKANO - CPF: 383.977.571-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ITSUKO MIYASHITA PIONA - CPF: 023.748.748-93 (TERCEIRO INTERESSADO), NAOKO MIYASHITA FUMOTO - CPF: 933.030.418-49 (TERCEIRO INTERESSADO), VIVALDO BARBOZA PEREIRA - CPF: 204.583.551-00 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), NAOKO MIYASHITA FUMOTO - CPF: 933.030.418-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE NOBUO MIYASHITA - CPF: 013.218.898-87 (EMBARGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), HATSUIO MIYASHITA - CPF: 119.960.528-02 (EMBARGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ESTIMATÓRIA DE ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ALEGADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO ATIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO OBRIGACIONAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DECADÊNCIA (ART. 501 DO CC). TERMO INICIAL. REGISTRO DO TÍTULO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE OBSTA O REGISTRO. QUALIFICAÇÃO DO CONTRATO. VENDA AD
MENSURAM
. AUSÊNCIO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação estimatória para abatimento proporcional do preço, fundada em diferença de metragem do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao afastar a alegação de litisconsórcio ativo necessário; (ii) saber se houve vício quanto à definição do termo inicial do prazo decadencial previsto no art. 501 do CC; e (iii) saber se a qualificação do contrato como venda ad mensuram deixou de enfrentar argumentos relevantes capazes de alterar o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão apreciou expressamente a preliminar de litisconsórcio ativo necessário, assentando que a controvérsia possui natureza obrigacional, voltada ao abatimento proporcional do preço, sem versar sobre direito real ou implicar disposição do bem, inexistindo demonstração de prejuízo pela ausência da coadquirente no polo ativo, o que afasta nulidade.

4. A decadência prevista no art. 501 do CC foi enfrentada com definição expressa do registro do título como termo inicial do prazo, consignando-se que o contrato condiciona o registro à quitação integral do preço, circunstância que impede o início da contagem. A pretensão de fixar marco diverso traduz inconformismo com o critério jurídico adotado, não omissão.

5. A natureza
ad mensuram
do contrato foi afirmada com fundamento na diferença superior a um vigésimo entre a área contratada e a área efetivamente apurada, nos termos do art. 500 do CC. A insurgência quanto à qualificação jurídica do negócio configura tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via do art. 1.022 do CPC.

6. Os embargos não demonstram obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam à rediscussão da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, sem aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. Não há nulidade por ausência de litisconsórcio ativo necessário em ação estimatória de abatimento proporcional do preço quando a controvérsia possui natureza obrigacional e não envolve disposição de direito real, inexistindo demonstração de prejuízo.

2. Na ação fundada nos arts. 500 e 501 do Código Civil, o prazo decadencial tem como termo inicial o registro do título, não se iniciando a contagem quando o contrato condiciona o registro à quitação integral do preço.

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da qualificação jurídica do contrato ou do mérito da decisão.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 18, 73, 113, 114, 116, 485, VI, 489, § 1o, IV e VI, 1.022 e 1.026, § 2o; CC, arts. 500 e 501.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, ApCiv no 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Naoko Miyashita Fumoto e outros, em face do acórdão proferido por esta eg. Câmara, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente a Ação Estimatória de Abatimento Proporcional do Preço ajuizada por Vivaldo Barbosa Pereira.

Os embargantes sustentam

nulidade absoluta do processo por ausência de litisconsórcio ativo necessário/unitário, sob o fundamento de que a coadquirente Evanildes Bom Despacho Alves de Amorim firmou o contrato na condição de compradora, e não mera convivente, sendo titular do direito material discutido. Aduzem que, por se tratar de relação jurídica unitária e indivisível, a decisão deveria necessariamente ser uniforme para todos os contratantes (arts. 113, 114 e 116 do CPC). Sustentam violação ao art. 18 do CPC, sob a tese de que o autor estaria pleiteando direito alheio (correspondente à quota da coadquirente) em nome próprio. Ao final, requerem o reconhecimento do litisconsórcio ativo necessário, com a consequente anulação dos atos processuais.

Além disso, apontam omissão e obscuridade quanto ao afastamento da decadência prevista no art. 501 do Código Civil. Sustentam que o acórdão adotou, de forma automática, o registro do título como dies a quo do prazo decadencial, deixando de enfrentar circunstâncias fáticas relevantes, tais como: (a) a imissão do autor na posse do imóvel em agosto de 2021; (b) a suposta ciência inequívoca da diferença de área por meio de Cadastro Ambiental Rural (CAR) e georreferenciamento; (c) o registro do georreferenciamento em 18/11/2022. Alegam que a demanda foi ajuizada apenas em 19/12/2023, ultrapassando o lapso anual, inclusive sob a ótica do registro técnico, configurando decadência. Requerem manifestação expressa acerca do marco inicial aplicável, registro, posse ou ciência inequívoca, e, reconhecida data anterior, a declaração de decadência com efeitos modificativos.

Afirmam, por fim, omissão quanto à correta qualificação do contrato, sustentando que o acórdão teria presumido tratar-se de venda ad mensuram sem enfrentar adequadamente os §§ 1o e 3o do art. 500 do Código Civil, defendendo a natureza ad corpus do negócio, uma vez que pactuado por preço global, circunstância que afastaria o direito ao abatimento proporcional.

Requerem o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para: (i) declarar a nulidade processual por ausência de litisconsórcio ativo necessário; ou, subsidiariamente, (ii) reconhecer a decadência do direito; ou ainda (iii) requalificar o contrato como venda ad corpus, afastando o abatimento concedido. Pugnam, ainda, pelo prequestionamento explícito dos arts. 18, 73, 113, 114, 116, 485, VI, 489, §1o, IV e VI, e 1.022 do CPC; arts. 500 e 501 do Código Civil; bem como do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Contrarrazões pele desprovimento do recurso e aplicação de multa nos termos do art. 1.026, §2o, do CPC (id. 344663866).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado.

Não se prestam à rediscussão do mérito, mas à integração do julgado quando este se revela incompleto.

Quanto à alegada omissão/contradição sobre litisconsórcio ativo necessário, o acórdão embargado enfrentou expressamente a preliminar e a afastou de forma motivada, consignando que, a despeito de o contrato de promessa de compra e venda ter sido firmado por Vivaldo Barbosa Pereira e Evanildes Bom Despacho Alves de Amorim, a controvérsia submetida a julgamento possui natureza estritamente obrigacional/estimatória, voltada à revisão do preço por diferença de metragem, sem versar sobre direito real imobiliário e sem importar alienação, disposição ou oneração do bem.

Além disso, o voto condutor registrou expressamente que não houve demonstração de prejuízo decorrente da ausência da coadquirente no polo ativo, razão pela qual não se cogita nulidade, o que afasta, por inteiro, a alegação de vício integrativo.

No tocante à decadência, o acórdão igualmente enfrentou o tema ao afirmar que, na hipótese de ação estimatória regida pelos arts. 500 e 501 do Código Civil, o prazo decadencial previsto no art. 501 tem como marco inicial o registro do título, consignando, ademais, que tal registro não ocorreu em razão de cláusula contratual que condiciona o registro à quitação total do preço, circunstância que afasta, por ora, o próprio início do prazo decadencial. A pretensão dos embargantes de que o
dies a quo
seja deslocado para marcos diversos (imissão na posse, ciência inequívoca etc.) não evidencia omissão ou obscuridade, mas mera discordância quanto ao critério jurídico adotado no julgamento.

Por fim, quanto à alegada omissão na qualificação do contrato (ad mensuram/ad corpus), o voto condutor também estabeleceu premissa expressa ao reconhecer a natureza
ad mensuram
diante da diferença superior a um vigésimo entre a área contratada e a área efetiva apurada, aplicando o art. 500 do Código Civil e, a partir daí, assentando o direito ao abatimento proporcional do preço para preservação do equilíbrio contratual. A reiteração dos argumentos no sentido de que a compra teria ocorrido por corpo certo, com invocação dos parágrafos do art. 500 e tentativa de revalorar premissas já examinadas, novamente traduz pretensão de revisão do mérito.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).”

Considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, embora improcedentes, os embargos não evidenciam caráter protelatório capaz de justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, motivo pelo qual afasto a penalidade requerida pelo embargado.

Considera-se prequestionada a matéria para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026